Tribunal: CARF
Processo: 16682.903371/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903371/2011-14
ACÓRDÃO
1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISYS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
2
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
3

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 121/130, interposto em face do Acórdão no
12-106.098 - 9a Turma da DRJ/RJO, de 15/03/2019, às fls. 94/111, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 17/43, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório, Número de Rastreamento 009831337, emitido em 01/11/2011,
às
fls.
10,
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
40092.97294.230307.1.7.03-1565, às fls. 2/9.
O pedido era calcado na compensação de crédito, oriundo de Saldo Negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 1999, no valor de R$ 112.172,98, com débitos declarados no
PER/DCOMP no 40092.97294.230307.1.7.03-1565, às fls. 2/9, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da não confirmação do crédito indicado, motivada pela não confirmação de
todas as parcelas que compunham o saldo negativo demandado – retenções na fonte,
pagamentos e estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores -, a
contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade, às fls. 17/43, juntou aos autos
documentos, às fls 44/85, e arguiu, em síntese, que:

Do Direito – Das Retenções na Fonte Não Confirmadas
a) Quanto a comprovação dos valores retidos na fonte a título de CSLL pela Universidade
Federal do Paraná – CNPJ no 75.095.679/0001-49 - e pela Universidade Federal do Rio
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
4
Grande do Sul – CNPJ no 92.969.856/0001-98 -, a Manifestante colacionou aos autos os
respectivos comprovantes anuais de retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, relativos
ao ano-calendário de 1999, código de receita no 6190: SERVIÇOS – RETENÇÃO EM
PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO (doc. 6 e 7);
b) Salienta que, no que toca ao CNPJ no 75.095.679/0001-49, foi retido o total de R$
87.927,92, considerando que proporcionalmente a alíquota da CSLL corresponde ao
percentual de 1%, conclui-se que parcela retida desta contribuição representa a quantia de
R$ 9.304,55 – foi indicado no PER/DCOMP citado o valor de R$ 9.302,77. No que diz
respeito ao CNPJ no 92.969.856/0001-98, foi retido o valor de R$ 40.134,91,
correspondendo a parcela de R$ 4.247,08, da multicitada contribuição - foi indicado no
PER/DCOMP o montante de R$ 4.249,86;
c) Assevera que embora exista ínfimas diferenças entre os valores declarados no PER/DCOMP
e os constantes dos comprovantes anuais de retenção, deve-se conferir validade à
compensação realizada pela Requerente, visto que restou demonstrada a efetiva retenção
de CSLL pelas fontes pagadoras.
Do Direito: Das Estimativas Compensadas com Processo Administrativo
d) Não foram confirmadas as parcelas relativas a compensação concretizada pela Requerente
para fins de quitação dos valores devidos à título de CSLL por estimativa relacionados aos
meses de agosto e setembro de 1999. Tal compensação consubstanciada no Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 10283.008184/99-11, refere-se a crédito de CSLL adquiridos
pela Requerente da empresa Sharp do Brasil S/A;
e) No que toca o supradito crédito, sustentou que a legislação à época permitia compensação
de débitos próprios com os créditos de terceiros. Que os créditos decorrem de Ação
Ordinária perante à Justiça Federal, visando afastadas a cobrança de CSLL nos termos da
Lei no 7.689/88. Nessa senda, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em
julgado, reconhecendo a validade desses créditos, resta evidenciado que a compensação
pleiteada deve ser homologada, sob pena de desrespeito a coisa julgada, violando o art. 5o,
inciso XXXVI, da CF/88 e os arts. 467 e 475, do CPC;
Do Pedido
f) Ao final requereu que a Manifestação de Inconformidade fosse julgada procedente, a fim
de que seja integralmente reformado o Despacho Decisório combatido, em favor de
reconhecer o seu direito de ressarcimento dos créditos oriundos do saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 1999 no valor histórico de R$ 112.172,98, e,
consequentemente, homologada as compensações pleiteadas.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
5
Da Decisão Recorrida
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, pela 9a Turma da
DRJ/RJO, com base nos fundamentos constantes do Acórdão no 12-106.098, 15/03/2019, às fls.
94/111, ora recorrido, do qual merece destaque:
Da Análise do Despacho Decisório
a) (...) A soma das parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito (R$ 1.216.990,24) é menor do que a informada na DIPJ (R$ 2.539.204,85). Não
obstante, o SNCSLL informado no PER/DCOMP (R$ 112.172,98) é igual ao da DIPJ (R$
112.172,98). Além disso, a soma das parcelas de crédito informada no PER/DCOMP é
menor do que o valor da CSLL devida (R$ 2.427.031,87);
Das Contribuições Sociais Retidas na Fonte
b) (...) No que concerne às retenções na fonte de CSLL no ano-calendário de 1999, compulsei o
sistema DIRF da RFB para o referido ano, tomando o CNPJ básico da Interessada
(33.426.420) como beneficiária;
c) (...) Na Manifestação de Inconformidade, para o CNPJ 75.095.679/0001-93 (Universidade
Federal do Paraná) e CNPJ 92.969.856/0001-98 (Univesidade Federal do Rio Grande do
SUL), a Interessada apresentou, respectivamente, o Comprovante Anual de Retenção de fl.
72 e o de fl. 73, nos quais é informado o seguinte:

d) (...) Tendo em vista o que estabelece o § 2o do artigo 943 do RIR/1999, que tem por base
legal o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985 (O imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora), voto para que se aceite os valores
informados na DCOMP para estes CNPJ, 75.095.679 e 92.969.856, conforme abaixo:

e) (...) A tabela abaixo resume o meu voto quanto à CSRF, na qual adotei o critério de só
reconhecer os valores em DIRF das fontes pagadoras com CNPJ básico indicado no
PER/DCOMP, no limite do valor nele informado, sendo que também aceitei os valores
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
6
informados na DCOMP dos CNPJ básico 75.095.679 e 92.969.856, conforme explicado
acima:

f) (...) Voto, pois, para que se reconheça nesta instância R$ 13.552,63 (R$ 69.803,22 - R$
56.250,59) de CSLL retida na fonte, com o quê se está reconhecendo o valor total de CSRF
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 69.803,22).
Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores (SNPA)
g) (...) Relativamente à compensação de estimativas de CSSL dos meses de agosto de 1999, no
valor de R$ 219.632,43, e de setembro de 1999, no valor de R$ 815.381,61, verifiquei no
sistema RFB - SIEF, Processo - Cobrança, que a cobrança deles é controlada no processo de
cobrança no 11543.000784/00-56, cujo Extrato juntei às fls. 92 a 93, onde é informado que
a cobrança deles está suspensa por medida judicial (número da ação 200534000062440);
h) Informa que a 9a Turma adota o estabelecido na Solução de Consulta no 18/2006, no
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 e no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, que, em
síntese, admite o computo, para efeito de apuração do IRPJ anual, das estimativas que
tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória de
homologação, visto que os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
7
de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a
dupla cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas;
i) (...) Assim sendo, voto no sentido de confirmar as parcelas de crédito das estimativas de
agosto de 1999 (R$ 219.632,43) e de setembro de 1999 (R$ 815.381,61), no valor total de
R$ 1.035.014,04.
Dos Pagamentos de Estimativa
j) (...) O valor pago de estimativa de CSLL de dezembro de 1999 foi igual a R$ 1.016.462,75 (fl.
12). O Despacho Decisório só considerou o valor de R$ 112.172,98 (fl. 12), uma vez que este
foi o valor informado pela Interessada no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Este
erro de preenchimento do PER/DCOMP era comum à época. Penso que se deve considerar
todo o valor pago na composição desta parcela de crédito. Assim sendo, voto para que se
confirme o valor de pagamento de estimativa como sendo R$ 1.016.462,75 (o sistema RFB -
SIEF, Fiscalização Eletrônica, indica que o débito no código 2484 de dezembro de 1999 é
igual a R$ 1.016.462,75 e que ele foi integralmente quitado por pagamento).
Da Conclusão
k) (...) A tabela abaixo resume o meu voto:

Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/08/2019, através de Aviso de
Recebimento – AR, às fls. 117.
Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, citando jurisprudência
administrativa, apresentou Recurso Voluntário em 09/09/2019, às fls. 121/130, requerendo, além
da tempestividade, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes
razões fáticas e jurídicas:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
8
Dos Fatos
Do Direito – Das Retenções na Fonte
a) A decisão recorrida, apesar de admitir que consta no sistema DIRF da RFB um valor total de
R$ 80.139,46, reconheceu apenas o valor de R$ 69.803,22, informado no PER/DCOMP.
Entende que deveria ter reconhecido a totalidade, similar ao que fez com relação aos
pagamentos de estimativas feitos em espécie;
b) Nessa linha, ao deixar de reconhecer a totalidade desse crédito, a r. decisão violou o
princípio da verdade material. Ademais, decidiu de forma totalmente contraditória, dado
que, diferente das retenções na fonte, em relação aos pagamentos de estimativas, acolheu
o valor indicado no sistema da RFB e não o equivocadamente indicado no PER/DCOMP,
cujo erro inclusive admite que era comum à época;
c) Assevera que tais fontes devem ser reconhecidas em prol da manutenção da coerência dos
atos administrativos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da
proteção à confiança legítima e da vedação do comportamento contraditório;
d) Requer o reconhecimento dos montantes de retenção na fonte de CSLL cujos
comprovantes foram acostados à manifestação de inconformidade, nos valores de R$
9.302,77 e R$ 4.249,86, correspondentes aos pagamentos recebidos, respectivamente, dos
CNPJ básico 75.095.679 e 92.969.856.
e) Destaca que, além dos valores de retenção constante do sistema DIRF (R$ 80.139,46) e dos
comprovados na manifestação de inconformidade (R$ 9.302,77 e R$ 4.249,86), há outras
retenções na fonte de CSLL (R$ 4.105,49) que devem ser consideradas para composição da
respectiva parcela de crédito, portanto, carreou juntamente à peça recursal, outros
comprovantes de retenção (doc.2);
f) Nessa senda, deve ser reconhecido no que tange à parcela de retenção na fonte de CSLL a
quantia total de R$ 97.797,58, e não o valor indicado no PER/DCOMP de apenas R$
69.803,22;
Da Desconsideração da Base Negativa da CSLL do Ano-Calendário 1998
g) Aduz que a decisão combatida deixou de considerar a sua base negativa, apurada em 1998,
no valor histórico de R$ 364.237,57, utilizada para quitação das estimativas de janeiro e,
em parte, de dezembro de 1999, conforme informado na DIPJ (doc. 3), o qual, em prol da
verdade material, também deve ser considerado na apuração da base negativa da CSLL
relativa ao ano-calendário de 1999;
h) Salienta que na DIPJ 2000 (doc. 4) informou os sinalados valores no campo “CSLL Retida na
Fonte por Órgão Público”, em decorrência de não haver um campo específico para crédito
dessa natureza, de modo que era um procedimento comumente adotado pelos
contribuintes;
i) Ressalva que a formalização de saldo negativo de IRPJ e base negativa de CSLL através de
PER/DCOMP, passou a ser obrigatória a partir de 01/10/2002, consoante Súmula CARF no
145;

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
9
Da Diligência
j) Requereu que seja realizada diligência para que se proceda ao exame detalhado da sua
contabilidade fiscal e contábil, de modo a se comprova o montante de base negativa da
CSLL que tem direito a compensar.
Do Pedido
k) Ao final requereu que seja integralmente provido o presente recurso voluntário, com a
reforma da r. decisão recorrida e a consequente homologação integral da compensação
realizada. Ademais, protesta em favor de provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, sem quaisquer exceções, notadamente a realização de diligência e
apresentação de documentos complementares.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
10
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA PRELIMINAR

Do Pedido de Produção de Prova Suplementar

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
11
No que tange ao protesto da Recorrente pela juntada posterior de quaisquer
documentos comprobatórios do seu pleito, é salutar registrar que a apresentação da prova
documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/724.
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se,
e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal, ou quando da apresentação de
provas na fase recursal, neste último caso apenas quando estas forem conclusivas na
demonstração do fato alegado. Dessa forma, não tendo a Recorrente demonstrado enquadrar-se
nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por
prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da Defesa pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.

DO MÉRITO

Da Compensação Não Homologada

Dos Fatos
Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 112.172,98, referente ao ano-calendário de
1999, pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 40092.97294.230307.1.7.03-
1565, às fls. 2/9 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
O Despacho Decisório, às fls. 10, reconheceu: parcialmente as parcelas de retenções
na fonte, totalmente as relativas aos pagamentos e não confirmou as que se referiam às

4 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
12
estimativas compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores - SNPA. Nessa toada, ao
cotejar o somatório das parcelas de crédito reconhecidas com a CSLL devida, informada pela
Recorrente na DIPJ 2000, decidiu que não havia crédito tributário disponível e, por conseguinte,
não homologou o precitado pedido de compensação.
A UNISYS apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. às fls. 17/43, e
fundamentou suas argumentações sobre dois pilares. Primeiro, asseverando que fazia jus as
parcelas de retenção na fonte não reconhecidas, pois se tratava de retenções efetivadas pelos
CNPJ no 75.095.679/0001-49 e 92.969.856/0001-98, provando-as mediante juntada aos autos dos
correspondentes comprovantes anuais de retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, relativos ao
ano-calendário de 1999, código de receita no 6190: SERVIÇOS – RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR
ÓRGÃO PÚBLICO (doc. 6 e 7).
Segundo, quanto às estimativas compensadas com SNPA, aduziu que são relativas
aos meses de agosto e setembro de 1999, e estão consolidadas no Processo Administrativo Fiscal
– PAF no 10283.008184/99-11, cujo objeto está relacionado à crédito de CSLL adquiridos da
empresa Sharp do Brasil S/A, adquirido por meio de Ação Ordinária perante à Justiça Federal,
visando afastar a cobrança de CSLL nos termos da Lei no 7.689/88, da qual resultou decisão
transitada em julgado.
A Decisão recorrida, às fls. 94/111, inicialmente, destacou que a soma das parcelas
que compunham o crédito pleiteado (R$ 1.216.990,24) era inferior a informada na DIPJ 2000 (R$
2.539.204,85), como também da CSLL devida (R$ 2.427.031,87).
Outrossim, compulsando o citado PER/DCOMP, o despacho decisório e documentos
que o acompanham, e as argumentações e provas carreadas aos autos pela Manifestante,
reconheceu integralmente as parcelas pendentes com base nas seguintes razões:
i.
Os valores informados relacionados às Contribuições Sociais Retidas na
Fonte
–
CSRF
retidas
pelos
CNPJ
no
75.095.679/0001-49
e
92.969.856/0001-98, conforme tabela abaixo, quer dizer reconheceu a
totalidade das CSRF indicadas como parcelas do crédito demandado no
montante de R$ 69.803,22, por terem sido confirmados em DIRF e a
Interessada apresentou os respectivos comprovantes anuais de retenção:

ii.
Os montantes referentes às estimativas compensadas com SNPA - dos
meses de agosto de 1999, no valor de R$ 219.632,43, e de setembro de
1999, no valor de R$ 815.381,61, valor total de R$ 1.035.014,04 – em
decorrência ter adotado o estabelecido na Solução de Consulta no
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
13
18/2006, no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 e no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02/2018.
Além disso, reconheceu o valor de R$ 1.016.462,75, pertinente ao total do
pagamento de estimativa do mês de dezembro de 1999, pois deduziu que, embora indicado em
sua totalidade no multicitado PER/DCOMP, a Recorrente equivocou-se ao informar como “valor
utilizado para compor o saldo negativo do período” apenas o montante similar ao saldo negativo
requerido – R$ 112.172,98. Em resumo, trata-se de tipo de erro que no “preenchimento do
PER/DCOMP era comum à época”.
Todavia, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e não
reconhecimento do crédito tributário pretendido, visto que, embora reconhecidas integralmente
todas as parcelas que compunham o saldo negativo sob julgo – R$ 2.121.280,01 – mesmo assim
era inferior à CSLL devida – R$ 2.427.031,87. Segue tabela que sintetiza a decisão de piso:

Na peça recursal, às fls. 121/130, quanto ao mérito, podemos segregar o pedido da Recorrente em
três frentes:
i.
No que toca às parcelas de retenção na fonte, recorre do que já foi vencedor na DRJ, visto
que requer o reconhecimento dos montantes de retenção na fonte de CSLL, nos valores de
R$ 9.302,77 e R$ 4.249,86, correspondentes aos pagamentos recebidos, respectivamente,
dos CNPJ básico 75.095.679 e 92.969.856, parcelas, repiso, já reconhecidas;
ii.
Ainda quantos às parcelas de retenção da fonte, inova em relação à Manifestação de
Inconformidade, ao pleitear as confirmadas em DIRF e outras cujos novos comprovantes
anuais de retenção carreou aos autos (doc.2); e
iii.
Inova em relação à Manifestação de Inconformidade, quando requer o reconhecimento
do saldo negativo, apurado em 1998 – juntou aos autos cópia da DIPJ1999 -,
correspondente ao valor histórico de R$ 364.237,57, ao afirmar que foi utilizado para
compensar integralmente as estimativas referentes à janeiro, e parcialmente a de
dezembro, ambos de 1999. No que diz respeito a esta compensação, informa que tais
valores foram informados no campo “CSLL Retida na Fonte por Órgão Público”, em
decorrência de não haver um campo específico para crédito dessa natureza. Outrossim,
suscita a Súmula Carf no 145, em prol de justificar que a compensação através de
PER/DCOMP só se tornou obrigatória a partir de 01/10/2002, portanto, posterior ao saldo
negativo sob julgo relacionado ao ano-calendário de 1999. Ressalte-se que não foi
colacionada aos autos escrituração contábil ou fiscal em favor de comprovar a existência
do crédito pleiteado e tampouco que foi realizada a auto compensação mencionada.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
14

Do Entendimento Dogmático e Jurisprudencial Administrativo
Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem ao crédito pleiteado, e sobre o de compensação anterior a
1/10/2002 quando a PER/DCOMP se torna obrigatória.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso a CSLL.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/995, vigente à época dos fatos, a
dedução como antecipação da Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 806, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF7. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção da CSRF compensada na
apuração do saldo negativo de CSLL é o comprovante de retenção emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 19858,
e da IN SRF n° 1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34,
da Lei no 10.833/20039. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de

5 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;(g.n.)

6 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

7 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

8 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

9 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
15
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9910, vigente à época dos fatos. Nesse sentido,
quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção da contribuição, cabe a
interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9911. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF12, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.
Quer dizer, não obstante, por meio do sobredito pronunciamento, abra-se
precedente para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei,
indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e
certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais
emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das

§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.

10Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).

11 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
12 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
16
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, não transfere o ônus da prova que, no caso de postulação de direito
creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN13).
Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 197214 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código

13 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

14 Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
17
de Processo Civil – CPC15 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Decorre da premissa relativa ao ônus da prova que os pedidos, solicitações e
declarações envolvendo reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento. Logo, a Fiscalização não está obrigada a nenhum procedimento
prévio ao despacho decisório. O que lhe cabe é, diante das informações e provas fornecidas no
pedido inicial e posteriormente, em atenção a intimações que a fiscalização julgar necessárias,
reconhecer o direito pleiteado ou opor-lhe resistência com indeferimento do pleito.
Na hipótese de resistência da Administração Tributária, que é consubstanciada no
despacho decisório por meio do qual se indefere a pretensão do sujeito passivo, para que não
fique prejudicado o devido processo legal, tal ato administrativo deverá ser devidamente
fundamentado para que o Sujeito Passivo saiba do que se defender e, com isso, possa,
tempestivamente, manifestar sua inconformidade com o indeferimento de seu pedido,
instaurando, assim, a fase litigiosa do processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação.
Ora, uma vez indeferido o pedido de compensação, é oferecida à Contribuinte
oportunidade de fazer prova do direito pleiteado, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235, de 1972 , ocasião em que poderia a ora Recorrente esclarecer e provar a "natureza" e a
"origem" do crédito demandado, bem como contestar os fundamentos do despacho decisório.
No que tange à compensação no âmbito do Direito Tributário, em que pese o art.
156, do Codex Fiscal16, prever a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
somente com a edição da Lei no 8.383/1991, os contribuintes passaram a poder efetuar a
compensação de tributos e contribuições federais, estando tal direito ainda restrito a débitos e
créditos de mesma espécie e destinação constitucional.

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

15 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

16 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
18
A partir da promulgação da Lei no 9.430/96, foi derrogada a citada restrição, sendo,
porém, estabelecida a necessidade de requerimento para compensação de tributos e
contribuições de espécies diferentes.
A compensação relacionada à débitos e créditos de mesma espécie permaneceu
dispensada de formalização de pedido até 30/09/2002, com a entrada em vigor do art. 49, da
Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, quando o
regramento da compensação relativa à tributos e contribuições administrados pela RFB sofreu
profundas alterações.
Com a nova sistemática de compensação, a partir de 01/10/2002, passou a ser
obrigatória a apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP - as quais extinguem o
débito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do art. 74, na
Lei no 9.430/9617.
Em resumo, até 30/09/2002, o Sujeito Passivo poderia realizar a compensação da
CSLL estimada com saldos negativos de anos anteriores, materializando o procedimento
diretamente na sua escrita contábil, independente de formalização de pedido à SRF – era a
comumente denominada de autocompensação. A partir de 01/10/2002, a empresa tem que
entregar a declaração de compensação para exercer esta modalidade de extinção do crédito
tributário.
Neste ponto merece registro que a compensação é uma prerrogativa da
recorrente. Por conseguinte, se não for utilizada, não cabe ao fiscal fazê-la de ofício. Além disso,
não podemos obliterar, ainda, que, no lançamento dito por homologação, a compensação
apresenta três pressupostos indispensáveis: a) o contribuinte deve possuir um crédito líquido e
certo contra a Fazenda Pública que precisa ser aferido; b) a compensação há de ser escriturada,
de sorte que reste cristalizada sua ocorrência; e c) o Fisco somente poderá homologar tal ato do
contribuinte se tomar conhecimento de sua atividade, ou em outras palavras, incumbe ao
contribuinte comunicar ao Fisco a atividade por ele levada a efeito, de forma que reste
exteriorizada sua pretensão, possibilitando a fiscalização de seu procedimento.

Da Preclusão Processual

17 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (g.n.)

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
19
Retomando a apreciação da presente contenda, observa-se que a Recorrente
apresentou na peça recursal pleitos inovadores que não devem ser reconhecidos, visto que
inéditos, quer dizer, não foram ventilados na Manifestação de Inconformidade por ocasião do
julgamento de primeira instância.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada as alegações da UNISYS cingiram
às parcelas de crédito não reconhecidas: duas de CSRF; e de estimativas compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores. Ambas reconhecidas integralmente pela decisão combatida.
Ademais, o voto condutor do Acórdão contestado, de ofício, ainda reconheceu
plenamente o pagamento de estimativa que, embora corretamente informado no PER/DCOMP no
40092.97294.230307.1.7.03-1565, às fls. 2/9 – valor do principal R$ 1.016.462,75 - e confirmado
no sistema arrecadatório da RFB, por equívoco ocorrido no preenchimento do pedido, a UNISYS
indicou um valor inferior a ser utilizado para composição do saldo negativo requerido. Vide
espelho da parte do pedido de compensação sinalado que nos interessa:

No entanto, no Recurso Voluntário, há dois pedidos novos. Primeiro, o Sujeito
Passivo pleiteia o reconhecimento de novas parcelas de retenções na fonte além das que foram
relacionadas no PER/DCOMP, sob o argumento de que constam em DIRF (R$ 80.139,46); ou em
razão de ter apresentado os comprovantes anuais de retenção (R$ 4.105,49), baseando a querela
no princípio da verdade material uma vez que a decisão recorrida verificou a existência de outros
créditos em DIRF, mas não os reconheceu, diferente do que ocorreu com a parcela relativa ao
pagamento de estimativa.
Segundo, requer que seja reconhecido o crédito de saldo negativo de CSLL,
relacionado ao ano-calendário de 1998, apurado na DIPJ 1999 – anexou unicamente a cópia para
comprovar - correspondente ao valor histórico de R$ 364.237,57, sob o argumento de que foi
utilizado para compensar, em sua contabilidade, os débitos de estimativa período de apuração de
janeiro – integralmente – e de dezembro – parcialmente – ambos do ano-calendário de 1999, visto
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
20
que a compensação efetivada por PER/DCOM só se tornou obrigatória a partir de 01/10/2002,
consoante Súmula Carf no 14518.
Pois bem.
Como se observa, houve inovação nas alegações entre a Manifestação de
Inconformidade apresentada na primeira instância e as razões recursais sustentada na segunda
instância.
Ou melhor, foram apresentadas novas matérias a serem enfrentadas por esta
Egrégia Turma, assim, pode-se concluir que as novas razões noticiadas em sede recursal estão
preclusas.
Neste sentido, a jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento,
conforme se extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2000.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
INSTÂNCIA A QUO.
A análise do contexto fático exposto no Recurso Voluntário é discrepante àqueles
argumentos apresentados em sede de Impugnação, razão pela qual resta
configurada a preclusão consumativa. Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Acórdão no 1002-000.122 – Turma Extraordinária / 2a Turma – Sessão de
03/04/2018).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO,
ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A
análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a
apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à
parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade. (Acórdão no 3302-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 17/11/20)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995

18 Súmula CARF no 145: A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação -
DCOMP
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
21
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos apresentados
somente na fase recursal. (Acórdão no 201-81.255 - Primeira Câmara do Segundo
Conselho – Sessão de 03/07/2008)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a
preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na impugnação,
consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de primeira
instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou, menos
ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque tal
impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição, que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta
parte. (Acórdão no 203-07.328 - Terceira Câmara do Segundo Conselho. Sessão de
23/05/2001)
Destarte, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a matéria
aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na manifestação de inconformidade, justamente porque não se instaurou o
contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de caracterizar uma situação
de supressão de instância.
Ademais, ad argumentandum tantum, em relação as novas retenções pleiteadas em
sede recursal, embora o voto condutor tenha verificado outras CSRF em DIRF e a UNISYS tenha
colacionado em sede de recursal outros comprovantes anuais de retenção, tais valores – diferente
do pagamento de estimativa reconhecido, onde está claro o erro no preenchimento da
PER/DCOMP - não foram indicados na composição do saldo negativo pleiteado tanto no pedido de
compensação, como na DIPJ 2000, muito pelo contrário os totais – destacados em vermelho - são
semelhantes e foram integralmente reconhecidos pelas decisões pretéritas:

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
22

Já em relação à compensação do saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário
de 1998, que a Recorrente alega que utilizou para compensar, em sua contabilidade, os débitos de
estimativa período de apuração de janeiro – integralmente – e de dezembro – parcialmente –
ambos do ano-calendário de 1999, embora possível, conforme exaurimos, trata-se de uma
faculdade do contribuinte cuja realização requer que seja demonstrada.
Nessa linha intelectiva, além de não carrear aos autos a contabilidade contábil e
fiscal apta a atestar a concretização, que per si seria outra razão suficiente para não prosperar a
demanda, verifica-se, no extrato acima da ficha 30, da DIPJ2000, notadamente na linha 22 – vide
destaque em azul -, que a única indicação da base de cálculo negativa da CSLL relacionada à
períodos anteriores, diferente do que aduziu a Defesa, ocorre como parcela redutora da apuração
da base de cálculo da CSLL – antes, por conseguinte, da apuração da CSLL devida.
Diante do discorrido, escorreita o Aresto recorrido devendo nesse sentido ser
mantida a não homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Em suma, não
restando provada a certeza e liquidez do saldo negativo pleiteado, cujo ônus probatório é do
Requerente, não há como se acolher a sua pretensão.

Do Pedido de Diligência
Por derradeiro, a Recorrente defendeu a realização de diligência, contudo, em que
pese o seu arrazoada, não se faz necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.000 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903371/2011-14
23
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
No caso dos autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7219.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar/apurar o valor do tributo devido,
condição necessária para a comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

19 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 249
DF CARF MF
Original